Tribunal: TJDFT
Processo: 0754335-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754335-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRANTE: ALEX DA SILVA MILAGRE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de GABRIEL DO NASCIMENTO DA SILVA, tendo em vista a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia sob o argumento de permanecerem íntegros os fundamentos que ensejaram a sua decretação (ID 79291612). Em síntese, narra o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi determinada em audiência de custódia, realizada em 26/10/2025, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, sob o argumento genérico da garantia da ordem pública, baseando-se na gravidade abstrata do delito e em registros pretéritos do paciente, enquanto a decisão posterior, que indeferiu a revogação da prisão, ratificou tal entendimento. Afirma que a decisão carece de fundamentação idônea, porquanto a gravidade do crime, por si só, não é fundamento idôneo para a custódia preventiva. Alega que a segregação cautelar é desproporcional, pois o paciente possui residência fixa (com a mãe/avó), profissão lícita (ajudante de pedreiro) e tem filha menor de 5 anos que depende de seu sustento. Defende a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico. Argumenta a violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão pode ser mais gravosa que a pena final. Por fim, aponta a ausência de contemporaneidade do risco, pois a condenação que embasa a reincidência se refere a fato ocorrido há 5 anos (15/10/2020). Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, se necessário, que a custódia seja substituída por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, verifica-se que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva se mostra acertada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (grifo nosso) Depreende-se dos artigos colacionados, que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, previstos no artigo 312 do CPP, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, na esteira do que restou decidido em audiência de custódia e pelo juízo a quo. Vale conferir os fundamentos de ambas as decisões: NAC (...) 2. Da necessidade da prisão preventiva O princípio da não-culpabilidade insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 e 313 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Importa relembrar, ainda, que, conforme art. 313, §2o do CPP, “§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”. Em linhas gerais, então, a prisão preventiva exige a satisfação de dois requisitos, a saber: fumus comissi delicti, caracterizado pela existência de provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis, assim entendido como o perigo que a liberdade do agente enseja à sociedade, ao curso regular do processo ou à aplicação da lei penal. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo, sabe-se que somente deve prevalecer em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente, tampouco como meio de antecipação de pena. Efetivamente, dada a sua severidade, a prisão preventiva deve sempre ser decretada com absoluta parcimônia e somente quando sua natureza cautelar seja respeitada. No caso em apreço, a regular situação de flagrância torna evidente a materialidade delitiva e aponta para indícios suficientes de autoria, ex vi, notadamente, dos depoimentos das vítimas e dos condutores, da apreensão dos bens subtraídos (bicicleta e telefone celular) e do instrumento do crime (facas), que foram localizados na posse dos flagranteados. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. Para além disso, o perigo no estado de liberdade dos autuados é evidente. A uma, porque a gravidade em concreto da conduta é certa, o que aponta para maior grau de periculosidade dos presos. Os agentes, em tese, associaram-se e armaram-se de faca para subtraírem bens de 2 adolescentes, valendo-se, por certo, da vulnerabilidade acentuada das vítimas. A duas, porque quanto às circunstâncias pessoais, GABRIEL DO NASCIMENTO DA SILVA conta com anotação pretérita recente igualmente pela prática de roubo majorado, tipificado nos mesmos incisos II e VII do § 2o do Artigo 157 do Código Penal. Já WELDER foi colocado em liberdade provisória há pouco mais de 1 ano, após preso em flagrante por possível violência doméstica. Contra si, pendia desde janeiro de 2025 um Mandado de Localização Judicial, o que evidencia seu descumprimento de obrigações processuais perante o Juízo natural da causa e descaso para com o sistema de justiça. Ora, WELDER viu-se novamente implicado na seara criminal (e de maneira grave), quando, na verdade, já se encontrava sob obrigações judiciais, o que revela completo menoscabo para com o ordenamento jurídico e as determinações judiciais. Sendo assim, a liberdade dos presos implicaria evidente risco intolerável à ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva, e ao próprio processo. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ressalto que o Estado, ancorado no princípio da proporcionalidade, tem o dever de evitar o excesso, assim como de proibir a proteção deficiente. As cautelares diversas da prisão, no caso em análise, possivelmente seriam insuficientes face o risco real ao processo e à incolumidade pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL DO NASCIMENTO DA SILVA, nascido em 03/10/2002, filho de Rodrigo de Oliveira da Silva e de Poliana do Nascimento Conceição e WELDER TEIXEIRA SANTOS, nascido em 13/09/1987, filho de Maria das Graças Teixeira Santos e pai não declarado, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (destaques do original) VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS (...) Não há como acolher o pleito de revogação da prisão. Isso porque, inexistindo motivos supervenientes capazes de alterar a decisão, não há como rever a prisão preventiva decretada pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC em 26/10/2025 (Id 254772329). Oportuno registrar, neste ponto, que este juízo não é instância revisora das decisões prolatadas pelo NAC. Ademais, da leitura do ato decisório, estão presentes os pressupostos e requisitos da segregação cautelar, além de ser óbvia a contemporaneidade da medida com os fatos praticados e processados nesta ação penal. A medida adotada se reveste, portanto, de nítido propósito cautelar. Conquanto a Defesa esteja correta no que tange à alegação de que não há trânsito em julgado e se deve presumir o réu inocente, para a análise da decretação de prisão cautelar, no bojo de investigações ou no curso de ação penal, é necessário verificar materialidade e indícios de autoria, bem como avaliar o juízo de periculosidade social inerente à análise sobre o binômio prisão x liberdade, o que foi adequadamente feito na hipótese dos autos. Evidente, enfim, a periculosidade social do requerente, extraída de circunstância concreta, já que GABRIEL ostenta anotação pretérita por roubo majorado, bem como registro de cometimento de atos infracionais (Id 254750632). Não vejo, diante das circunstâncias fáticas, como abstrair a gravidade concreta do fato e a periculosidade do acusado GABRIEL. Logo, existindo a necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, fica excluída a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Ademais, as circunstâncias pessoais favoráveis salientadas pela Defesa (residência fixa; trabalho lícito, família estruturada ou outras condições pessoais favoráveis) são insuficientes para concessão impositiva da liberdade, essencialmente quando presentes os requisitos legais autorizadores da constrição cautelar, pois referidas circunstâncias não atenuam o risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública. Por fim, a mera alegação de o requerente possuir filho de apenas 5 (cinco) anos de idade não é motivo suficiente para a revogação da prisão ou para a concessão de prisão domiciliar, salvo se comprovado ser ele imprescindível aos cuidados especiais ou ser o único responsável pelos cuidados do filho, o que não foi demonstrado no caso. Isto posto, INDEFIRO o pedido da Defesa e MANTENHO a prisão preventiva de GABRIEL DO NASCIMENTO DA SILVA. (destaques do original) Vale pontuar, primeiramente, que, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão primeva que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem. Nada obstante, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, em perfeita consonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, a par de entender pela inexistência de modificação das circunstâncias fáticas que pudesse ensejar o acolhimento do pleito, o d. magistrado a quo destacou os indícios de autoria e materialidade, o que é corroborado pelo oferecimento de denúncia, devidamente recebida pela autoridade impetrada. Outrossim, ressaltou o periculum libertatis em decorrência do risco de reiteração delitiva. Nessa senda, não prospera a afirmativa da Defesa de que não foram apresentados elementos concretos que justifiquem a medida extrema, tampouco que a prisão preventiva está baseada na gravidade abstrata do delito. Do mesmo modo, a alegação de ausência de contemporaneidade não apresenta qualquer substrato, considerando que a contemporaneidade exigida pelo artigo 315, §1o, do Código de Processo Penal diz respeito à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o fato seja antigo. E, no caso, permanecem hígidos os motivos que ensejaram o decreto prisional, e, portanto, contemporâneos. A título ilustrativo, oportuno colacionar o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE INFUNDADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO FRENTE AO REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 1.1. Na hipótese, o prolongamento da instrução por tempo superior ao desejado pela defesa decorre da pluralidade de réus, com diferentes patronos e necessidades diversas, não podendo, assim, ser atribuído ao Poder Judiciário eventual atraso. 2. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. A contemporaneidade não está relacionada ao momento da prática do suposto crime, mas, sim, aos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 4. A decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 5. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1685706, 07092383020238070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, a manutenção da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. De fato, a forma de agir do paciente, que, em tese, em concurso de pessoas e com emprego de arma branca (faca), subtraiu bens de adolescentes, em via pública, evidencia especial periculosidade e ousadia ímpar. Acrescente-se que o paciente, atualmente com 23 anos de idade, possui passagens na Vara da Infância e da Juventude, inclusive condenação por ato infracional análogo ao homicídio tentado (processo 0711861-45.2020.8.07.0009, trânsito em julgado: 28/02/2023), além da condenação por roubo citada pelo juízo a quo, o que evidencia comportamento delitivo reiterado (ID 254750632 dos autos de origem). A propósito, não se olvida que passagens pelo Juízo da Infância e Juventude e ações penais em curso não podem ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes. No entanto, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Oportuno realçar, ainda, que as condições pessoais favoráveis do agente (residência fixa, trabalho lícito) não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Ademais, a mera alegação de que o acusado possui filha menor de 5 (cinco) anos não é motivo suficiente para revogação ou concessão de prisão domiciliar, salvo se comprovado ser ele imprescindível aos cuidados especiais ou o único responsável, o que não foi demonstrado no caso. Demais disso, a manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Assim sendo, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Destarte, revela-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito previsto no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora